Tribunal: TCU
Processo: 028.384/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1793/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Romero Magalhães Ledo (CPF: XXX.358.784-XX) e Gustavo Cabral Soares (CPF: XXX.475.464-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 656581/2009, registro Siafi 656082, (peça 8) firmado entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO e o Município de Itacuruba - PE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NO ÂMBITO DO PROINFÂNCIA". Considerando que os referidos responsáveis, ex-prefeitos do município, foram citados no âmbito deste Tribunal em razão da "ausência de funcionalidade do objeto sem aproveitamento útil da parcela executada" , bem como da "divergência parcial entre a movimentação financeira e os documentos de despesa apresentados" ; Considerando que o Município de Itacuruba - PE também foi citado devido à não devolução do saldo que remanesceu na conta do convênio, no montante de R$ 3.975,39 (peça 46); Considerando que, embora tenha sido regularmente notificado (peças 58 e 65), o ente federado não se manifestou nos autos, caracterizada a sua revelia; Considerando que a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que nos casos da espécie, tendo em vista a presunção de boa-fé de que goza a pessoa jurídica de direito público, deve-se, previamente ao julgamento das contas, fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento da importância devida, acrescida de atualização monetária, na forma do disposto nos art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno desta Corte; Considerando a proposta da então denominada Secex-TCE, em relação à não devolução do saldo do convênio pelo município, no sentido de que, alternativamente à fixação de novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, "diante da modicidade do valor imputado, entende-se cabível substituir a fixação de novo e improrrogável prazo por proposta de arquivamento, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c art. 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a título de racionalização administrativa e economia processual, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Itacuruba-PE" ; Considerando, porém, a impossibilidade de arquivamento do processo no caso vertente, haja vista o disposto no § 1o do art. 19 da IN TCU 71/2012, que dispõe que, "instaurada a tomada de contas especial e citados os responsáveis, não se lhe admitirá o arquivamento, mesmo na hipótese de o valor apurado como débito ser inferior ao limite estabelecido no art. 6o desta Instrução Normativa" ; Considerando a proposta constante do Parecer do Representante do Ministério Público que atua junto a este Tribunal, no sentido de que, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443/1992, seja fixado novo e improrrogável prazo para que o Município de Itacuruba-PE recolha aos cofres do FNDE o saldo remanescente, no valor de R$ 3.975,39 atualizado monetariamente a partir de 2/7/2015 até a data do efetivo recolhimento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 16/7/1992, c/c os arts. 1o, I, 17, I, § 2o e § 3o, art. 202, e na forma do art. 143, I, "b", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da ciência, para que o Município de Itacuruba-PE efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do FNDE da importância de R$ 3.975,39 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), atualizada monetariamente a partir de 2/7/2015, na forma prevista na legislação em vigor, devendo ser dada ciência ao Município de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e as respectivas contas poderão ser julgadas regulares com ressalvas, dando-se-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.384/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gustavo Cabral Soares (XXX.475.464-XX); Prefeitura Municipal de Itacuruba - PE (10.114.502/0001-05); Romero Magalhaes Ledo (XXX.358.784-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itacuruba - PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ary Queiroz Percinio da Silva (17.509/OAB-PE), representando Romero Magalhaes Ledo; Ary Queiroz Percinio da Silva (17.509/OAB-PE), representando Gustavo Cabral Soares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.